Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-14.2021.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000795-14.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 067.394.471-95 (APELANTE), AUGUSTO SERGIO FERREIRA CAMARA - CPF: 029.476.371-60 (ASSISTENTE), ITALO NUNES DE ARAUJO - CPF: 033.444.881-63 (ASSISTENTE), MATHEUS LOPES MARTINS - CPF: 073.772.331-92 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000795-14.2021.8.11.0020

APELANTE: ALEX JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
:
1.1)
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE ORIGEM – INVIABILIDADE – LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA DESTA CAPITAL;
1.2)

OFENSA AO PROMOTOR NATURAL – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS COM ATUAÇÃO DE MEMBROS DO GAECO –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO
: ABSOLVIÇÕES:
2.1)
PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 2º, DA LEI N. 12.850/2013
– PROCESSAMENTO DE UM ÚNICO AGENTE – PRESCINDIBILIDADE – FACÇÃO CRIMINOSA COM ESTRUTURA ORDENADA E COMPOSTA POR INÚMEROS INTEGRANTES – DESNECESSIDADE DA EFETIVA IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS INDIVÍDUOS;
2.2)
EM RAZÃO DE O CRIME DE
PICHAÇÃO
TER PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – IRRELEVÂNCIA ACERCA DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – AGENTE QUE VANDALIZOU EDIFICAÇÃO URBANA, PICHANDO MENSAGENS RELACIONADAS À FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVA MATERIAL DA PRÁTICA DELITUOSA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido em Ponte Branca/MT – município abrangido pela jurisdição de Alto Araguaia/MT –, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno.

“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal”
[STF, HC nº 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 29.10.2012].

“
[...]

não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal”
[TJMT, N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021].

Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural.

Não há falar em atipicidade da conduta com relação ao delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/13, uma vez que, consoante dispõe a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a condenação do paciente pelo delito em questão
” [STJ - AgRg no HC: 556655 RJ 2020/0003083-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2020].

As provas angariadas na instrução processual, notadamente os depoimentos de uma testemunha presencial dos fatos e dos policiais militares responsáveis por atender a ocorrência, além das evidências concretas de que o agente efetuou a pichação [tinta nos dedos] logo após a prática delitiva, mostram-se suficientes para sustentar a condenação, sendo irrelevante o fato de o crime possuir pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000795-14.2021.8.11.0020

APELANTE: ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposta por ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1000795-14.2021.811.0020, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e 65,
caput
, da Lei n. 9.605/98, na forma do artigo 69, do Código Penal [organização criminosa, pichação de edificação urbana, em concurso material de delitos].

A Defensoria Pública, assistindo ao apelante, suscitou,
preliminarmente
, a nulidade do processo:
1)
em razão da inconstitucionalidade e da ilegalidade da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, mais especificamente por incompetência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal, notadamente porque “
o fato foi consumado em Alto Araguaia/MT”
;
2)
pela afronta ao princípio do promotor natural, haja vista que “
durante a fase de instrução criminal um membro do GAECO se fez presente para a participação de referido ato processual e não o(a) Promotor(a) titular da 14ª Promotoria
Criminal, que é a Promotoria que tem a atribuição para atuar na 7ª Vara Criminal”
. No
mérito
, postula a absolvição do delito do
artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013
pela atipicidade da conduta, em razão da ausência de identificação “
de quais sejam os demais integrantes da organização”
e do crime de pichação porque “
a pena é inferior a 4 (quatro) anos”
[doc. digital n. 190118671].

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o não acolhimento das preliminares e, no mérito, seja improvido o recurso defensivo [doc. digital n. 190118676].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, o desprovimento do apelo [doc. digital n. 198394173].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000795-14.2021.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO – NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7
a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

A Defensoria Pública suscita a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, mais especificamente no tocante a incompetência territorial do juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal, notadamente porque os fatos ocorreram em
Ponte Branca/MT, município abrangido pela jurisdição de Alto Araguaia/MT, a quem competiria o processamento do feito.

Não procede a preliminar brandida.

A questão debatida neste processo já foi enfrentada em outras oportunidades neste Tribunal de Justiça, prevalecendo o entendimento de que
compete
ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017-TP,
verbis
:

“Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência”
.

As Cortes Superiores firmaram entendimento de que os Tribunais Estaduais podem
definir a especialização de varas em razão da matéria
, a despeito da competência do lugar do fato criminoso
[1]
. Confira-se:

No mesmo sentido esta Câmara Criminal decidiu:

“[...] É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Juara, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. “A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal” (STF, HC nº 113018)”
(N.U 1000713-86.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024)

“[...] É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ (TJMT, NU 1014759-71.2020.8.11.0000)”
(N.U 1001834-43.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais (HC 237.956/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014). [...].
” (N.U 1018081-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

E não destoa o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que, em
situação semelhante
, também reconheceu a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, em julgado assim ementado,
in verbis
:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART.2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE. “[...], tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7° Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018- Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT).”
(N.U 0000214-28.2018.8.11.0050, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 08/05/2019)

De mais a mais,
“a especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento das suas regras constitui nulidade relativa”
[2]
, impondo-se, assim, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, com base no princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu no caso em tela
.

Destarte, diante da remansosa jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal de origem [que trata da prática do crime de organização criminosa], não há se falar em nulidade por incompetência territorial [Comarca de Alto Araguaia/MT].

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PROMOTOR NATURAL

A Defensoria Pública também argui nulidade da ação penal por ofensa ao princípio do promotor natural, visto que
“as audiências de instrução realizadas foram realizadas por membros do GAECO, e não o(a) Promotor(a) titular da 14ª Promotoria Criminal, que é a Promotoria que tem a atribuição para atuar na 7ª Vara Criminal”
, todavia, mais uma vez,
razão não lhe assiste
.

Os autos foram distribuídos, originariamente, ao Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT, o qual, ainda na fase do inquérito, declinou a competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro], em razão da investigação apurar a prática do crime previsto no artigo 2
o
, da Lei n. 12.850/2013.

O Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
ratificou
todos os atos processuais anteriormente produzidos, recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do apelante, “
com base

nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas no ‘decisum’”
(doc. digital n. 190118207).

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO – atuou nos autos oferecendo a denúncia em face do apelante, manifestou-se acerca da revogação de sua prisão preventiva, apresentou memoriais finais e contrarrazões recursais (docs. digitais n. 190118204, 190118230, 190118280 e 190118676).

Sabe-se que os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.

Desse modo, não identifico qualquer nulidade apta a desconstituir os atos processuais praticados com atuação de membros do GAECO.

Para tanto, valho-me do teor do acórdão da Apelação Criminal n. 0009329-24.2019.8.11.0055, julgado em 10 de outubro de 2022 por esta 1ª Câmara Criminal, cuja relatoria coube ao Desembargador Marcos Machado e que tratou da mesma matéria debatida neste apelo,
verbis
:

“Em primeiro plano, não se deve perder de vista o significado de garantia do Princípio do Promotor Natural, que não é outro senão o de vedar designações casuísticas de membros do MP, que os transforme em promotor de encomenda, promotor para o caso concreto, promotor pos-factum, o acusador de exceção.

A dupla garantia imanente ao princípio – à independência funcional e à própria coletividade – se perfectibiliza em normas que viabilizem critérios abstratos e predeterminados para a atuação dos membros da Instituição.

Essencialmente, as disposições normativas interna corporis densificam a garantia jurídica, ao restringir o poder de designação por parte do chefe do Ministério Público.

No foro territorial do Estado de Mato Grosso, o GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado pela LC 119/2002, composto por membros do MP, Delegados de Polícia e Policiais Militares, é o órgão encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações de grupos criminosos.

As atribuições dos membros do MP que atuam no referido grupo estão expressamente previstas na referida lei, cujo artigo 4º, em seus § § 2º e 3º, faculta a atuação conjunta com os promotores que, por ventura, tenham prévia atribuição para o caso, tanto na fase investigatória quanto na fase judicial. [...].

O significado da regra é inequívoco: após o oferecimento de denúncia distribuída perante o juízo competente – em todo o território estadual-, portanto na instrução criminal, faculta-se ao promotor local, que teria prévia atribuição natural para o caso, em razão do lugar do crime, atuar em conjunto com os promotores do GAECO quando estes forem os subscritores da denúncia. [...].

Não assiste razão em supor que o referido § 3º do art. 4º da LC 119/2002, quando faculta ao promotor local atuar em conjunto nos autos, após a distribuição da denúncia perante o órgão competente, estivesse a limitar a atuação do GAECO à fase do oferecimento da denúncia.

Portanto, as atribuições dos Promotores do GAECO para atuar em juízo estão expressas na própria LC 119/2002, que toma em consideração a natureza especial dos crimes praticados no âmbito de organizações criminosas que, como se sabe, não respeitam limites territoriais.

Outrossim, imperioso destacar que o GAECO – órgão com atividade especial, voltada para a persecução penal contra o crime organizado –, desempenha trabalho integrado com outras unidades de combate ao Crime (Polícias Militar e Judiciária Civil), e conta com especialização de corpo técnico e recursos tecnológicos para análise documental e informações financeiras.

Dispensá-lo na fase instrutória processual seria um total contrassenso. Trata-se de FORÇA TAREFA estruturada em todas as unidades da federação, como resposta ao crescente enraizamento do CRIME ORGANIZADO, modalidade criminosa complexa, com estrutura hierárquica e empresarial que fomenta diversas modalidades criminosas e movimenta, no mundo, vultosas quantias financeiras, corroendo os valores sociais e a própria segurança pública.

Faz-se imperioso, na defesa do Estado de Direito, o estabelecimento de estrutura especializada para proceder ao seu enfrentamento, otimizando todo o aparato já disponibilizado.

Não há, portanto, justificativa para sustentar o reconhecimento da nulidade do ato processual, sob justificativa de que a atuação dos membros do GAECO após o recebimento da denúncia depende da presença do promotor natural. [...].

Além disso, importante destacar que com a publicação do Provimento nº 004/2008/CM de 26/02/2008, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso centralizou a competência estadual da Vara do Crime Organizado, atual 7ª. Vara Criminal da Capital, para apreciar todas as demandas judiciais vinculadas às Organizações Criminosas.

Do mesmo modo, o GAECO – Força Tarefa composta por membros do MPE, Polícia Militar e Polícia Civil, cuja missão é promover o COMBATE às ORGANIZAÇÕES CRIMINAIS – foi encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar a instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações de grupos criminosos em todo o Estado de Mato Grosso. [...].

Inegável, portanto, que a Lei Complementar nº 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural.” (Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - Parecer PGJ nº 001502-009/2019 ID 128323179).”

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“[...]

no dia 19/04/2021, equipe da Polícia

Militar realizava rondas pela cidade de Ponte Branca/MT. Na oportunidade, receberam

informações da testemunha Matheus Lopes Martins, dando conta que ALEX JOSÉ DE

OLIVEIRA, vulgo “CABECINHA/CAPÃO”, estaria realizando pichações no muro do antigo

PSF com frases alusivas ao Comando Vermelho.

Ao atenderem a ocorrência, os policiais se depararam com as

pichações das seguintes frases: "CVRL MT TROPA DA R", "TD2 PASSA NADA", "1 DEUS

2 NOIS 3 BALA NOS CARA", "PROIBIDO ROUBAR NA QUEBRADA", todas utilizadas

pelos membros da facção criminosa acima mencionada.

De posse das informações, se deslocaram para a residência do

suspeito e, em buscas realizadas com a devida autorização de sua genitora, os policiais

localizaram um caderno onde continha o estatuto do Comando Vermelho, juntamente com

informações dos dez mandamentos e pilares da facção criminosa, escritos à mão pelo ora

denunciado.

Em seguida, localizaram ALEX e o prenderam em flagrante delito,

ocasião em que verificaram que ele estava com as mãos sujas de tinta.

Ao prestar seu interrogatório perante a autoridade policial, ALEX

confirmou que é integrante da facção Comando Vermelho desde o início do ano de 2020.”
(doc. digital n. 190118204).

Encerrada a instrução processual, o juízo reconheceu a responsabilidade criminal de ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA pela prática dos crimes previstos nos artigos 2
o
,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e 65, da Lei n. 9.605/1998.

Tendo em vista a conexão entre os delitos imputados ao apelante, analiso os pedidos absolutórios formulados pela defesa conjuntamente.

A
materialidade
vem demonstrada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 190118165), no arquivo de fotografias tiradas pelos agentes de segurança (doc. digital n. 190118175), no caderno contendo anotações relacionadas à facção criminosa ‘Comando Vermelho’ (doc. digital n. 190118176), no boletim de ocorrência (doc. digital n. 190118183) e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à autoria, na fase inquisitiva, o policial militar responsável por atender a ocorrência, AUGUSTO SÉRGIO FERREIRA CÂMARA, narrou:

“QUE em 18/04/2021, estava de

plantão e, por volta de 22:00 horas (BR), realizavam rondas, quando receberam a informação que

acabaram de pichar o muro nas proximidades do antigo PSF com as siglas do Comando

Vermelho e frases que seria referentes à esta organização criminosa: "CVRL MT TROPA DA

R", "TD2 PASSA NADA", "1 DEUS 2 NOIS 3 BALA NOS CARA", "PROIBIDO ROUBAR NA

QUEBRADA". Ao chegarem no local, depararam com pessoas tirando foto e informaram

que o senhor Matheus Lopes Martins vira o momento exato em que estavam pinchando o

muro e reconheceu apenas o suspeito Álex José de Oliveira, conhecido como Cabecinha,

sendo que mesmo foi identificado e continuou o pichamento; QUE o flagranteado estava

acompanhado com outro suspeito e ao ser visto, correu e não foi identificado; QUE em

posse de tais informações, realizaram rondas nas proximidades e na residência do suspeito,

onde sua genitora autorizou o acesso desta guarnição e apresentou um caderno onde

continha o estatuto do Comando Vermelho, juntamente com informações dos dez

mandamentos e pilares da Organização Criminosa escrito à mão pelo suspeito; QUE outra denúncia anônima foi recebida por celular, indicando uma possível localização do suspeito e ao chegarem na residência informada, que era do senhor Dito (vulgo Mudinho), este

autorizou a entrada da guarnição e encontraram Álex no fundo do quintal com a mão

aparentemente manchada com a cor da tinta que estava no muro e ao perguntar a ele se era

integrante do Comando Vermelho, ele respondeu afirmativamente; QUE lhe deu voz de

prisão e o trouxe para a Delpol de Alto Araguaia-MT com o referido caderno e as fotos foram

passadas via celular; QUE ao saber que estavam vindo para Alto Araguaia, o flagranteado

tentou limpar a tinta das mãos com a língua”
(doc. digital n. 190118169).

Semelhantes são as declarações do policial militar, ÍTALO NUNES DE ARAÚJO (doc. digital n. 190118170).

A testemunha ocular dos fatos, MATHEUS LOPES MARTINS, relatou:

“QUE ontem,

18/04/2021, às 21:20 horas (BR) ao passar em frente à casa de Dona Maria, viu dois

rapazes pichando o muro dela, então ligou para o neto dela, Stênio, e contou que havia dois

rapazes pichando o muro da casa da avó dele, mas ao passar próximo, um deles correu e o

ALEX ficou, sendo que não deu para saber quem é a pessoa que correu; QUE ficou parado

na esquina abaixo, em um lugar escuro, observando para ver se o outro rapaz voltava; QUE

não tirou fotos da pichação.”
(doc. digital n. 190118171).

ALEX, quando interrogado, narrou:

QUE informa que foi abordado pelos Policiais Militares e não sofreu

qualquer forma de agressão física ou psicológica dos condutores, assim como obteve o

mesmo tratamento dos Policiais Civis na Delegacia de Polícia; QUE perguntado para o

interrogando se na data de 18/04/2021, por volta das 21:30 horas (BR), estava realizando pichações nos muros de residências na cidade de Ponte Branca-MT, RESPONDEU

negativamente; QUE perguntado para o interrogando se poderia indicar quem realizou tais

pichações, RESPONDEU negativamente; QUE o interrogando alega que no dia de

18/04/2021, chegou na casa de seu primo Benedito Filho por volta de 09:00 horas (BR) onde

ficou até por volta de 22:00 horas (BR), quando foi abordado pela Polícia Militar que lhe

disse que o mesmo era o responsável por pichações realizadas na cidade de Ponte BrancaMT; QUE o interrogando afirma que durante este período ingeriu bebida alcoólica na

companhia de sua família: tios, cunhados e primos;QUE perguntado para o interrogando

porque manchas vermelhas em suas mãos, RESPONDEU que não se recorda do motivo;

QUE perguntado para o interrogando há quanto tempo integra a Organização Criminosa

Comando Vermelho, RESPONDEU QUE a integra há um ano e quatro meses; QUE

perguntado para o interrogando por qual motivo possuía na residência de sua mãe um

caderno contendo o Estatuto e os Princípios do Comando Vermelho, RESPONDEU QUE

pelo fato de estar atrasado com o pagamento de uma cota mensal de R$ 100,00 (cem reais)

há onze meses, que é devida para os integrantes da cidade de Cuiabá-MT, foi obrigado a

escrever de mão própria como forma de punição, por várias vezes, o Estatuto e Princípios da

Organização Criminosa Comando Vermelho; QUE afirma que este pagamento mensal é

chamado pela Organização Criminosa de "CAMISA", uma forma de caixa para sustentar a

Organização Criminosa; QUE perguntado para o interrogando quais os crimes que pratica na

cidade de Ponte Branca-MT, RESPONDEU QUE já praticou o crime de Tráfico de Drogas,

porém não o pratica há seis meses; QUE afirma que na época traficava apenas maconha,

sendo que eram os integrantes da Organização Criminosa do Comando Vermelho de Barra

do Garças-MT e Água Boa-MT, que lhe forneciam a droga para revenda; QUE perguntado

para o interrogando qual o motivo das pichações com as siglas do Comando Vermelho em

todo Estado de Mato Grosso, RESPONDEU QUE desconhece o motivo; QUE indagado ao

interrogando quantos integrantes da Organização Criminosa existem na cidade de Ponte

Branca-MT, RESPONDEU QUE contando com ele, são quatro faccionados, segundo ele são

Mateus, Lucas e Bruno, os quais moram em Doverlândia-GO; QUE perguntado ao

interrogando se conhece integrantes da Organização Criminosa na cidade Alto Araguaia-MT,

RESPONDEU QUE somente conhece seu padrinho, chamado do Jeferson Batista, que

atualmente reside em Rondonópolis-MT; QUE perguntado ao interrogando se deseja

declarar algo em sua defesa, RESPONDEU QUE se declara inocente em relação ao crime

de Pichação, porém confirma que é integrante da Organização Criminosa Comando

Vermelho [...]”
(doc. digital n. 190118172).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, AUGUSTO, ÍTALO e MATHEUS, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares, AUGUSTO e ÍTALO, ratificaram as declarações prestadas extrajudicialmente e afirmaram:

“
Augusto
: Recebemos uma denúncia anônima [...] dizia que tinham acabado de pichar o muro do PSF e deslocamos até o local, onde nos deparamos com pessoas tirando foto. Algumas pessoas nos relatou que o senhor MATHEUS [...] ele identificou um dos suspeitos, eram dois. Um dos suspeitos que ele identificou era o ALEX, cabecinha. As pessoas estavam tirando fotos do muro. Vi o muro pichado, tirei foto e anexei ao B.O. Junto com o caderno que encontramos na residência que a mãe dele entregou. No momento o ALEX viu que avistaram ele e ele continuou o ato. Já o outro agente saiu correndo e não conseguimos identificá-lo. Logo após a pichação, nós realizamos ronda nas proximidades [...] e como recebemos informações na denúncia de que era o ALEX, fomos a residência dele para ver se estava por lá, deparamos com a mãe dele e ela disse que ele não estava lá desde cedo, a mãe dele autorizou a entrada [...] e ela nos apresentou um caderno que continha manuscritos a mão [...] os dez mandamentos do Comando Vermelho, os pilares, e do momento que estávamos lá recebemos outra ligação anônima do possível local onde ele poderia estar. Deslocamos à residência do Sr. Dito, vulgo ‘mudinho’ e o mesmo nos autorizou a entrada e lá no fundo dessa residência se encontrava o ALEX com as mãos ainda manchadas com a cor da mesma tinta que foi pichada o muro. Indagamos ele se ele pertencia ao Comando Vermelho e ele nos relatou que ‘sim’. Ele nunca escondeu para gente, ele sempre falou que pertencia ao Comando Vermelho.

MP
: Ele falou que foi ele quem pichou?

Augusto
: Não, mas encontramos ele com as mãos manchadas da mesma cor da tinta [...].

MP
: A mãe dele falou alguma coisa sobre o Comando Vermelho [...] reclamou das condutas dele [...]?

Augusto
: A mãe dele falou que ele ficou incutido com esse caderno, diz que ele falava para ele que devia dinheiro para o Comando e uma das penalidades era ficar reescrevendo esses mandamentos e pilares [...] devido a sua dívida. Diz que tem dias que ele ficava perturbado [...] quando recebia ligações de membros do Comando [...].

MP
: O senhor já conhecia o ALEX?

Augusto
: Sim. Já abordei ele com substâncias análoga à maconha, atendi ocorrência de violência doméstica contra a mãe dele, inclusive tenho uma audiência amanhã dele de atos de violência doméstica contra a mãe. Eu sempre peguei ele com poucas quantidades de droga [...].

MP
: Sabe qual a [...] missão dele no Comando [...]?

Augusto
: Sei que ele tem o apelido de Capão.

Juíza
: O senhor se recorda o que estava escrito nas pichações?

Augusto
: [...] tudo 2, não lembro direito.

Juíza
: Fazia alguma apologia à crime ou citação ao CV?

Augusto
: Sim, fazia sim. Inclusive não era só nesse local, mas em vários locais [...] depois que detivemos ele nunca mais houveram pichações [...].

Juíza
: Ficou pichado bastante tempo lá né?

Augusto
: Ficou. Inclusive na casa onde ele se encontrava [...] haviam pichações sobre o Comando Vermelho: ‘tudo 2, CV é nois’.

Juíza
: Quando vocês fizeram a abordagem dele foi logo depois da pichação, era perto [...] queria entender isso.

Augusto
: Ele estava na rua dos fundos, próximo ao local dos fatos, nos fundos de uma casa, ingerindo bebida alcoólicas. Na ponta dos dedos onde ele segura o spray, estava com a tinta vermelha. Aí na hora que a gente foi confeccionar o BO ele pediu para ir no banheiro, mas eu nem me toquei que ele foi para tentar limpar com a saliva, mas eu já tinha tirado foto e anexado no BO.

ITALO
: Eu estava na guarnição atendendo a ocorrência que teriam pichado o muro. Chegamos lá tinha um pessoal tirando foto e nesse momento alguém falou que uma outra pessoa tinha visto o ALEX, aqui nós o conhecemos como ‘Cabecinha’. Deslocamos na casa dele, não achamos [...] foi perguntado à mãe dele sobre ele [...] mas ela falou que ele tinha um caderno com esses temas aí que ele escrevia, estudava a respeito disso aí e mais tarde recebemos uma denúncia de que ele estaria numa casa [...] deslocamos lá, achamos ele. Ele estava com a mão pintada de vermelho, que era a mesma tinta da cor do muro pichado.

MP
: Ele confessou na hora que era do Comando?

ITALO
: Ele fala isso para todo mundo da cidade. Ele é conhecido como membro do Comando Vermelho.

MP
: E qual a função dele aí?

ITALO
: Quando pergunta para ele, nunca fala o que é. Só fala que é do Comando. Eu nem sei o porquê ele fala isso. Eu já tive alguns BO dele por portar drogas [...]. A maioria das vezes foi dele como usuário.

MP
: Ele é tido como uma pessoa na região que possui transtornos mentais ou é uma pessoa lúcida?

ITALO
: No meu ver parece uma pessoa normal.

MP
: E o MATHEUS foi arrolado como testemunha que viu o ALEX, o senhor viu ele lá [...]?

ITALO
: A gente foi atrás dele e ele disse que tinha visto o ALEX.

MP
: O MATHEUS não é ligado à facção?

ITALO
: A princípio, não. Pelo menos não tenho conhecimento.

Defesa
: No ato da prisão, ele estava sob efeito de entorpecente?

ITALO
: A princípio ele parecia estar embriagado, ele estava fazendo um churrasco na casa onde ele foi encontrado. Ele estava ingerindo, pois no local tinha bastante bebida no chão”
(arquivos digitais – nome da mídia: Audiencia de Instrucao e Julgamento - Acao Penal nº 1000795-14.2021.8.11.0020-20210915_141442-Gravacao de Reuniao.mp4)

MATHEUS, quando auscultado, disse:

“
Testemunha
: Eu me lembro sim.

MP
: O senhor presenciou o ALEX pichando o muro?

Testemunha
: Eu presenciei pois estava passando de carro na hora e vi a situação no momento.

MP
: O senhor conhecia o ALEX?

Testemunha
: Sim, bastante, desde criança.

MP
: Era ele mesmo?

Testemunha
: Sim. Estava com outro rapaz que evadiu no local, mas não o reconheci.

MP
: O ALEX é seu amigo, ele é envolvido com o Comando?

Testemunha
: Que eu saiba, não.

MP
: E por que ele estava pichando coisas sobre o Comando?

Testemunha
: [...] os policiais foram lá em casa e falaram que acharam na casa dele um caderno com supostos comandos, do que ele tinha que fazer.

MP
: O senhor não sabia que ele era envolvido então?

Testemunha
: Não sabia.

MP
: Qual que era a atividade dele, o que ele fazia da vida?

Testemunha
: De vez em quando ele fazia uns servicinhos na Prefeitura. Acho que ele não tinha emprego fixo não.

MP
: Sabe qual a fonte de renda dele? Era bico?

Testemunha
: Isso.

Defesa
: [...] ele bebe bastante, se embriaga, usa droga?

Testemunha
: Se ele usa droga eu não posso confirmar, nunca vi, beber até eu já bebi com ele, mas nunca vi ele usar drogas não.

Defesa
: A história dele pertencer ao Comando Vermelho, ele já falou para o senhor?

Testemunha
: Não.

Defesa
: O senhor tem amizade com os colegas dele?

Testemunha
: Não”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiencia de Instrucao e Julgamento - Acao Penal nº 1000795-14.2021.8.11.0020-20210915_141442-Gravacao de Reuniao.mp4)

Por sua vez, ALEX negou as práticas delitivas, asseverando:

“
Juíza
: O senhor sabe por que está preso?

Réu
: Uma acusação de pichação de um muro do antigo PSF.

Juíza
: O que foi pichado nesse muro?

Réu
: Disseram que me viram pichando o muro com as frases do Comando Vermelho.

Juíza
: Isso que está na denúncia, aí eu lhe pergunto: são verdadeiros esses fatos?

Réu
: Não fui eu quem pichou o muro.

Juíza
: Saberia me dizer quem praticou esse crime?

Réu
: Não sei dizer. Eu estava na casa do meu primo ingerindo bebida alcoólica, fazendo uma tatuagem em mim mesmo.

Juíza
: Então esses fatos não são verdadeiros.

Réu
: Falam que eu sou do Comando essas coisas...

Juíza
: O senhor faz parte do Comando Vermelho?

Réu
: Não senhora.

Juíza
: Nunca pagou camisa, mensalidade?

Réu
: Nada, nada.

Juíza
: O senhor não falava isso na cidade?

Réu
: Eu falava quando estava embriagado.

Juíza
: O senhor falava o que?

Réu
: Que era do Comando Vermelho só, para a pessoa ficarem me respeitando.

Juíza
: Entendi. E me diz uma outra coisa, seu apelido é cabecinha?

Réu
: A militar me chama assim, mas é Cabeça. Capão é um corte de cabelo que ficaram me zoando que ficou parecendo um capacete.

Juíza
: Então o senhor falava que era do Comando quando estava bêbado e para querer mostrar poder, é isso?

Réu
: Para defender também, pois o povo ficava zombando de mim.

Juíza
: [...] os policiais disseram e consta da denúncia que foram na sua casa e lá, com devida autorização de sua mãe, foram feitas buscas e encontraram um caderno contendo anotações do senhor, que era o Estatuto, dos mandamentos, pilares da facção criminosa, escritos à mão pelo senhor, o senhor fez isso?

Réu
: Tinha, mas era de um colega meu de Barra do Garças, esqueceu o caderno lá.

Juíza
: E nesse caderno tinha de fato essas coisas do Comando?

Réu
: Sim.

Juíza
: E por que mantinha isso na sua casa? Se pegassem não imaginou que era seu?

Réu
: Eu não sabia que esse caderno estava em casa [...] minha mãe que achou e mostrou para eles [...]. Ela me procurou falando se eu fazia parte dessa organização, falei que não, que nunca tinha feito parte e nem queria [...].

Juíza
: Mas o senhor falava que fazia parte?

Réu
: Eu falava quando estava bêbado.

Juíza
: [...] o senhor diz que não são verdadeiros os fatos, eu perguntei se o senhor sabia quem tinha pichado o muro, disse que não sabia, então por que estão lhe imputando esses fatos?

Réu
: Os policiais de Ponte Branca têm implicação comigo. Tudo que acontecia lá, sempre iam lá na minha casa.

Juíza
: Tá, do que se trata essa implicação?

Réu
: Por roubos, droga, essas coisas. Sempre que sumia um trem iam lá me procurar.

Juíza
: Lá na Delegacia [...] o senhor teria dito que era do Comando desde o início de 2020. Isso não é verdade?

Réu
: Não é verdade. Falar eu falei porque fui pressionado. Na vinda de Ponte Branca para Alto Araguaia. Eu não me lembro quem falou, pois eu estava sob efeito de álcool e remédio controlado, não me lembro muito bem.

Juíza
: Teriam dito que o senhor estava com a mão suja da tinta vermelha que tava sendo pichado o muro e o senhor foi encontrado na rua de trás?

Réu
: Eu tava na casa desse primo meu [...] estava assando uma carne, fiz uma maquininha caseira e comecei a pintar, fazendo uma tatuagem em mim mesmo. Era vermelha a tinta.

Juíza
: Que tatuagem que você estava fazendo?

Réu
:
[mostrando as mãos]
essa.

Juíza
: Vamos espelhar aqui uma foto que está no processo. Viu alí a foto da sua mão, normalmente esse dedo é o que se aperta o spray não?

Réu
: Eu tava fazendo tatuagem na minha mão, foi bem na hora onde eles me pegaram.

Juíza
: Então por isso que sua mão estava suja de tinta?

Réu
: Isso”
(arquivo digital – nome da mídia: Audiencia de Instrucao e Julgamento - Acao Penal nº 1000795-14.2021.8.11.0020-20210915_145225-Gravacao de Reuniao.mp4)

No que tange à alegação de ser a conduta materialmente atípica, “
uma vez que não foram identificados os demais integrantes da organização criminosa”
, o pedido não comporta acolhimento.

O artigo 1
o
da Lei n. 12.850/2013 conceitua e elenca as condições que devem ser analisadas, cumulativamente, para se caracterizar uma organização criminosa,
verbis
:

“Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”

Guilherme de Souza Nucci leciona que o “
conceito de organização criminosa é complexo e controverso, tal como a própria atividade do crime nesse cenário [...]. Pode-se sustentar que a organização criminosa tem a visível feição de uma empresa, distinguindo-se das empresas lícitas pelo seu objeto e métodos ilícitos”
(Organização Criminosa. 4
a
Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 17/21).

Dentre as diversas facções criminosas existentes no Brasil, o ‘Comando Vermelho’ é reconhecido nacionalmente como uma das maiores delas, possuindo ramificações em diversos estados federativos, seus membros estão organizados hierarquicamente e possuem divisão de tarefas com o intuito de obter vantagens de qualquer natureza mediante a prática de crimes diversificados [roubo, tráfico, homicídio, lavagem de dinheiro, etc.].

Identificada a dimensão da facção criminosa, torna-se descabido o pedido absolutório – pela atipicidade material da conduta –, unicamente em razão de não ter sido identificado outros 3 (três) integrantes ou comprovada a função individualizada de cada um deles no delito pelo qual ALEX foi condenado.

No caso
sub judice
, as provas trazidas na instrução processual evidenciam que o apelante, de fato, dedicava-se e fomentava a difusão da organização criminosa no meio social, valendo-se:
1)
da autoafirmação de pertencer ao ‘Comando Vermelho’, tal como ressaltado nas suas declarações extrajudiciais e nos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo;
2)
de pichações com frases alusivas à referida facção, em local de acesso ao público, promovendo-a e se autodenominando como membro;
3)
da dedicação em produzir manuscritos contendo os ‘mandamentos’ e ‘regras’ do Comando Vermelho, os quais foram localizados em um caderno na residência do próprio apelante.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que é
prescindível
a identificação integral ou parcial dos demais membros da organização para configurar o delito em relação a um único agente criminoso. Confira-se:

“
[...] O fato de o paciente haver sido denunciado e condenado sozinho, haja vista que os demais integrantes da organização criminosa não foram identificados no momento da denúncia, não impede sua condenação no referido delito. Precedentes [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 814.843/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

“
[...] Não há falar atipicidade formal do delito de integrar organização criminosa, sob a perspectiva de que apenas dois indivíduos foram processados e condenados, pois sabe-se que a facção criminosa denominada “comando vermelho”, possui estrutura ordenada, e é composta por inúmeros integrantes, com divisão de tarefas, tornando-se desnecessária a efetiva identificação de outros indivíduos para a configuração das elementares do tipo penal [...]
” (TJMT, N.U 0002161-25.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Somente a título elucidativo, convém destacar que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), no mês de março de 2023, deflagrou a Operação ‘Ativo Oculto’, na qual se elucidou pelas investigações que o Comando Vermelho possuía, à época, mais de 30.000 (trinta mil) membros vinculados em Mato Grosso
[3]
.

Nesse panorama, caso houvesse necessidade de se identificar outros membros da organização criminosa para condenar os agentes – que agem de forma isolada ou desvinculados de uma associação de outros indivíduos – pelos crimes previstos na Lei n. 12.850/2013, tornaríamos a lei criminal letra morta ou um mero pedaço de papel (Konrad Hesse).

No que tange ao pedido absolutório em relação ao crime de pichação [art. 65, da Lei n. 9.605/98], melhor sorte não lhe assiste.

Quando ouvido extrajudicialmente, ALEX negou a prática criminosa e narrou que, no dia dos fatos, passou o dia inteiro – das 9h (nove horas) da manhã às 22h (vinte e duas horas) da noite – na casa de um primo seu, ingerindo bebida alcoólica. Disse ter sido abordado pelos policiais no período noturno e que eles lhe imputaram a autoria delitiva; contudo, afirmou não ter saído do local onde foi encontrado e que sempre esteve junto com seus familiares [tios, cunhados e primos]. Asseverou desconhecer o porquê de estar com suas mãos sujas de tinta vermelha. Por fim, relatou integrar o ‘Comando Vermelho’ há 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e que possuía manuscritos com o ‘estatuto’ e ‘princípios’ da organização porque “
estava atrasado com o pagamento da camisa’
e foi forçado a escrever de próprio punho como ‘
forma de punição’.

Em juízo, alterou a versão extrajudicial afirmando que estava ingerindo bebida alcoólica quando foi abordado pelos policiais, mas que a tinta na sua mão era porque estava fazendo uma tatuagem ‘em si mesmo’. Negou ser faccionado com o ‘Comando Vermelho’ e somente falava pertencer a organização criminosa quando estava embriagado, como forma de ‘impor respeito’ e para as ‘pessoas lhe respeitarem’. Confirmou que os policiais apreenderam um caderno contendo anotações referente ao grupo criminoso, mas que o objeto pertencia a um colega que o esqueceu na sua residência. Por fim, disse que sua mãe lhe questionou sobre estar integrado com a criminalidade, mas que respondeu a ela que nunca se filiou e nem tem interesse nisso.

Os policiais militares, AUGUSTO e ÍTALO – durante toda a instrução –, foram uníssonos em sustentar terem recebido uma comunicação de que o muro do antigo PSF da cidade de Ponte Branca/MT havia sido pichado com frases alusivas à organização criminosa ‘Comando Vermelho’. Asseveraram ter se deslocado ao endereço informado e, no local, visualizaram que alguém pichou os seguintes dizeres: “CVRL MT TROPA DA R”, “TD2 PASSA NADA”; “1 DEUS 2 NOIS 3 BALA NOS CARA” e “PROIBIDO ROUBAR NA QUEBRADA”. Acrescentaram que, ao entrevistar as pessoas que estavam no local, um indivíduo que não quis se identificar afirmou que uma testemunha [MATHEUS] havia flagrado os autores do ato de vandalismo. Disseram que, com base nessas informações, dirigiram-se à residência de MATHEUS e que, após questioná-lo sobre o ocorrido, ele revelou que um dos responsáveis pela pichação havia sido ALEX. Acrescentaram terem ido à residência de ALEX, mas não conseguiram encontrá-lo, haja vista terem sido informados pela genitora dele que ele havia ‘saído desde cedo’, porém, antes de partir, a mesma lhes entregou um caderno que possuía os ‘mandamentos, ‘estatuto’, ‘regras’ e ‘pilares’ da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, escritos à mão pelo acusado. Por fim, pontuaram ter se dirigido à uma residência próxima ao local do crime e, após autorização de entrada pelo morador, localizaram ALEX, aos fundos, aparentemente embriagado e com as mãos sujas com tinta da mesma cor utilizada para a pichação.

Nesse mesmo sentido, MATHEUS declarou que estava transitando de carro pelas ruas de Ponte Branca/MT quando viu dois indivíduos pichando um muro na cidade, mas que apenas reconheceu ALEX naquela oportunidade. Revelou conhecer o apelante ‘desde criança’, pois trata-se de uma ‘cidade pequena’. Asseverou ter tomado conhecimento de que os policiais apreenderam, na residência de ALEX, um caderno contendo informações sobre a organização ‘Comando Vermelho’, mas disse desconhecer ser ele é ou não faccionado com o grupo criminoso.

Como se vê, os elementos produzidos no processo mostram que ALEX pichou edificação urbana com frases alusivas à organização Comando Vermelho e, embora alegue não estar envolvido com o crime, foi visto praticando a conduta delitiva por uma testemunha. Além disso, como bem destacado nas provas orais, no momento de sua prisão, ALEX ainda estava com as mãos manchadas de tinta vermelha, a mesma utilizada para a pichação. Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. PICHAÇÃO. CONDENAÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL
[...] Não há possibilidade de absolvição do réu pelo crime de pichação,
restando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, com o depoimento de testemunha presencial
[...] bem como da apreensão da lata de tinta ainda na posse do agente. [...] Recurso provido”
(TJDFT, Acórdão 1786415, 07243064020218070016, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 65 DA LEI 9.605/98. CRIME DE PICHAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TERMO DE APREENSÃO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RÉU ABORDADO
EM POSSE DE SPRAY DE TINTA
E COM MÃOS SUJAS
. [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
” (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0004415-71.2019.8.16.0088 - Guaratuba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 16.11.2021)

Não por outra razão que a versão de ALEX – no sentido de que estava na residência de familiares, ingerindo bebida alcoólica e fazendo uma tatuagem na sua própria mão – está isolada dos autos, não encontrando respaldo em nenhum outro elemento produzido na instrução processual.

Isso porque a defesa não juntou prova concreta que permita conclusão diversa do envolvimento do acusado no crime que lhe foi imputado, tampouco arrolou os familiares dele [primos, cunhados e tios] para ratificar as declarações por ele prestada de que estava na residência deles, ingerindo bebida alcoólica e se auto-tatuando.

Ao reverso disso, a autoria está suficientemente retratada pela narrativa da testemunha ocular dos fatos e dos agentes de segurança responsáveis pela prisão do acusado.

Além de as declarações das testemunhas possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indícios concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Em relação aos policiais militares, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir seus testemunhos como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

“[...] O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]"
(STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por essa razão inviável outra conclusão senão a lançada na sentença condenatória. Confira-se:

APELAÇÃO CRIME. AMBIENTAL. ART. 65, “CAPUT”, DA LEI 9.605/98. PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Comete o crime do art. 65 da Lei 9.605/98 quem conspurca, suja, polui ou mancha, por qualquer meio, edificação ou monumento urbano. [...] Devidamente comprovada nos autos a prática do delito imputado ao recorrente, que pichou edificação urbana, impositiva a condenação [...] RECURSO DESPROVIDO”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50064852920218210035, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Redator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Julgado em: 27-03-2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL DE PICHAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - NECESSIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS [...] RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Restando devidamente demonstrado nos autos que o acusado praticou o delito ambiental de pichação, de rigor a manutenção da condenação. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.087593-2/001, Relator(a): Des.(a) Valladares do Lago, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2022, publicação da súmula em 10/08/2022)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
o recurso de
ALEX JOSÉ DE OLIVEIRA
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Conf.: STF, HC n. 113.018/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. em 14.11.2013, ADI n. 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Fux, j. em 14.6.2013; STJ, AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, Relator Min. Felix Fischer, j. em 16.4.2018; AgRg no REsp n. 1.402.325/MT, Relator Min. Ribeiro Dantas, j. em 25.8.2020.

[2]

N.U 0001156-38.2019.8.11.0046, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 26/10/2022

[3]

Dados informados na reportagem do Site OlharJurídico, disponível em
https://www.olharjuridico.com.br/noticias/exibir.asp?id=51081¬icia=dados-que-embasaram-operacao-contra-o-comando-vermelho-revelam-30-mil-membros-em-mt&edicao=3
. Acessado em 12 de fevereiro de 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024